Tribunal: STF
Processo: HC 82202
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CRIMES HEDIONDOS. MAUS ANTECEDENTES:
IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. PROTESTO POR NOVO
JÚRI. NÃO-CABIMENTO: PENA SUPERIOR A 20 ANOS EM FACE DE CONCURSO
MATERIAL. NULIDADE RELATIVA POR FALTA DE RELATÓRIO NA SESSÃO DO
JÚRI. AUSÊNCIA DE PROTESTO EM ATA. PRECLUSÃO.
1.            Duplo homicídio qualificado. Crimes hediondos. A regra
 para o recebimento
da apelação é que o réu recolha-se à prisão, dispensando-se, nesse
 caso, decisão
fundamentada, que se impõe apenas na hipótese de concessão do
 benefício
(Lei 8072/90, artigo 2º, § 2º).
2.            Óbice para recorrer em liberdade: maus antecedentes
 caracterizados pelo
envolvimento do paciente em outros ilícitos, especialmente no tráfico
 de entorpecentes,
e pela constatação de personalidade e conduta social desfavoráveis.
3.            Sentença condenatória com trânsito em julgado posterior
 ao fato delituoso
de que o paciente é acusado neste writ, que, embora não possa ser
 considerada
para o efeito de reincidência, configura maus antecedentes.
4.      Protesto por novo júri. Não-cabimento, dado que a pena fixada
 em 36 (trinta e
seis) anos de reclusão resultou de condenação por crimes praticados em
 concurso
material.
5.            Dispensa de relatório na Sessão do Júri. Ausência de
 protesto em ata.
Nulidade relativa alcançada pela preclusão.
              Ordem denegada.